Tribunal: TJMT
Processo: 1026178-88.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026178-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVANTE), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de ressarcimento ao erário c/c improbidade administrativa
proposta contra
Jeferson Ferreira Gomes
, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do agravado.

Assegura que “
a justificativa que o subsídio do requerido é suficiente para garantir a execução de uma eventual condenação, como aponta o magistrado de primeiro grau, não deve prosperar, vez que o requerido é Prefeito de Comodoro/MT com mandado eletivo até o dia 31/12/2020, ou seja, deixará de receber o atual subsídio
”.

Assevera que “
o perigo da demora nestes casos não exige a demonstração cabal da dilapidação dos bens, estando a contento a demonstração do indício do ato ímprobo, o que no caso dos autos é flagrante, ante a farta documentação acostada
”.

Requer o provimento do recurso
.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 70691981).

Contrarrazões de
Jeferson Ferreira Gomes
(Id. 142940166).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id.
159282685
), opina pelo não provimento do recurso, ao fundamento que,
a demonstração do
periculum in mora,

após a edição da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, é indispensável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] É cediço que a ação de improbidade tem previsão constitucional e em leis infraconstitucionais, tratando de instrumento que tem por objetivo a proteção da probidade administrativa.

Pois bem. Sem mais delongas, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência sendo que este na dicção do art. 300, e seguintes, CPC é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme o Código de Processo Civil a liminar pode ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária, devendo proceder da segunda maneira quando a citação do réu possa tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar necessidade de concessão imediata da tutela, o que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica postergado para momento posterior do procedimento, sendo esta a que melhor se encaixa nos presentes autos.

Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado ‘prima facie’, sobretudo pela documentação carreada aos autos, em especial os ofícios contidos no bojo da inicial.

No entanto, no que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não o vislumbro nesse momento, em que pese não ser necessário a demonstração de dilapidação do patrimônio do requerido para deferimento da medida de bloqueio de bens, entendo que essa medida, no valor efetivo mostrado, nesta oportunidade, de R$ 87.726,88 (oitenta e sete mil, setecentos e vinte seis reais e oitenta e oito centavos), seria demasiadamente oneroso ao requerido que, em caso de condenação, levando-se em consideração seu subsídio, haverá como se garantir a execução de uma eventual condenação.

Ante o exposto, indefiro a liminar requestada. [...]. (Id. 69878464, fls. 20).

A conduta ímproba imputada ao agravado, Jeferson Ferreira Gomes, estaria configurada em razão de que, em tese, na condição de Prefeito do Município de Comodoro, seria ele o responsável pelas despesas decorrentes do atraso no repasse das contribuições previdenciárias patronal:

[...] Em setembro/2019, foi instaurada a Notícia de Fato nesta Promotoria de Justiça com base no relatório de auditoria n.º 13/2019, que constatou despesas ilegítimas (atualização monetária, juros e multas) devido aos atrasos de pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias do RPPS.

A situação irregular é referente às competências de julho/2017 a novembro/2017 e 13º (décimo terceiro) salário de 2017, que totalizam o valor de R$ 65.481,19 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) [...]. (Id. 69878452, fls. 3).

O relatório da Controladoria do Município de Comodoro bem explicita o dano, em tese, causado ao erário decorrente do ato ímprobo imputado ao agravado:

[...] O gestor público tem o dever de quitar suas obrigações dentro do prazo. A incidência de juros, multa e correção monetária quando do atraso de pagamento é tipificada como despesa ilegítima e, quando ocorrida, deve ser ressarcida por quem deu casa (
sic
) e com recursos próprios.

O Diretor Executivo do Comodoro-Previ, em resposta a Solicitação de Auditoria nº. 08/2018/CSCI, encaminhou o termo de acordo de parcelamento CADPREV nº.00012/2018, a qual dispõe do parcelamento de débitos do Município de Comodoro, com seu Regimento Próprio de Previdência Social – RPPS (fls.39/42), com demonstrativo consolidado do parcelamento-DCP (fls.43/45).

O acordo foi autorizado por meio da Lei Municipal nº. 1.751/2017, de 26/12/2017 (fls.06/07) e publicado nos órgãos oficiais (fls. 08/11 e 46/49).

A Controladoria Municipal em verificação ao DCP (demonstrativo consolidado do parcelamento) identificou o seguinte achado de auditoria.

- Incidência de despesas ilegítimas (atualização monetária, juros e multas) nos atrasos de pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias do RRPS (
sic
) das competências de julho/2017 a novembro/2017 e 13º salário de 2017.

[...]

As despesas ilegítimas identificadas pela Controladoria Municipal são os seguintes valores.

- R$ 8.997,27 (oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) de atualização monetária;

- R$ 47.090,21 (quarenta e sete mil e noventa reais e vinte e um centavos) de juros; e

- R$ 9.393,71 (nove mil e trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) de multa.

Os valores destas despesas ilegítimas totalizam o valor de R$ 65.481,19 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).

As despesas ilegítimas apuradas incidiram em razão do atraso no pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias relativas às competências de julho/2017 a novembro/2017 e do 13º salário de 2017.

Em razão desta identificação de despesas ilegítimas, a Controladoria Municipal encaminhou as Solicitações de Auditoria nºs. 13/2018/CM, 14/2018/CM e 15/2018/CM, ao Departamento de Recursos Humanos, Gabinete do Prefeito e Secretária Municipal de Finanças solicitando informações sobre a devolução ou parcelamento dos valores relativos a despesas ilegítimas incidentes no Acordo CADPREV nº.12/2018.

Em resposta, o Departamento de Recursos Humanos, por meio do Ofício nº. 139/2018/RH, de 30/07/2018, informou a inexistência de parcelamento e desconto em folha de pagamento do Gestor Municipal acerca do acordo CADPREV 12/2018 (fls.56).

O Gestor Municipal, por meio do Ofício nº. 439/GP/2018, de 20/07/2018, informou que iria solicitar um parecer junto ao TCE-MT quanto ao assunto de devolução das despesas ilegítimas, e requereu prazo de trinta dias para resposta (fls.54). Após, a Controladoria Municipal encaminhou as Comunicações Internas nºs (
sic
) 67/2018/CM, de 04/10/2018 solicitando informações sobre a devolução ou parcelamento dos valores das despesas ilegítimas (fls.57), no entanto, não houve resposta da Administração Municipal, momento que reiterou-se o pedido por meio da Comunicação Interna nº. 86/2018/CM, de 27/11/2018 (fls.58), mas administração se manteve inerte.

Assim, como restou comprovado a incidências de despesas ilegítimas quando parcelamento da dívida relativo à quota patronal do RPPS – acordo CADPREV nº. 012/2018, objeto deste procedimento, e não houve apresentação de devolução ou parcelamento do débito, a Administração deverá adotar medidas buscando o ressarcimento dos valores relativos às despesas ilegítimas. [...]. (Id. 69878453, fls. 22/24).

Ademais, dúvida não há de que a incidência de correção monetária, de juros de mora e de multa decorrente do atraso no repasse das contribuições previdenciárias patronal causa prejuízo aos cofres públicos.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à
presença do
periculum in mora
, certo é que, o requisito passou a ser exigido com a entrada em vigor da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 8º
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil). [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, esta Câmara, em julgamento ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2022, no qual restei vencido, decidiu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso que tratam da questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

[...] A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000349-71.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de fevereiro de 2022).

De igual forma, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido sobre a questão (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015442-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de abril de 2022; agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de março de 2022).

No caso, “
as despesas ilegítimas devido aos atrasos de pagamento de parte patronal das contribuições previdenciárias
” do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), referem-se, segundo está na inicial, ao período de julho a novembro do ano de 2017, bem como do décimo terceiro (13º) salário do ano de 2017 (inicial, Id. 69878452 – fls. 3), e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa deu-se na data de 16 de outubro de 2020, a revelar o longo transcurso de tempo entre os fatos e a propositura da demanda.

Além disso,
não se evidencia a existência de indício algum de prova de que, o agravado estaria a se desfazer do seu patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, no montante de
R$ 87.726,88: oitenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos
, o que corresponderia ao valor atualizado das
despesas decorrentes do atraso no repasse das contribuições previdenciárias patronais
(petição inicial, Id. 69878452 – fls. 20).

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

[...] Conforme mencionado anteriormente, o recurso foi interposto e recebido sob a

égide da Lei nº 8.429/92 sem as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Naquela época, subsistia o entendimento jurisprudencial quanto a indisponibilidade de bens que o requisito periculum in mora era dispensável frente a presunção do prejuízo causado (dano in re ipsa) (STJ, AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017 e AgInt no REsp 1842902/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/06/2021).

Contudo, a dinâmica processual sofreu sensível modificação e tendo em vista que tanto o pedido inicial quanto o deferimento da medida constritiva de bens dos requeridos foram embasados no periculum in mora presumido, o que não é mais admitido pela legislação vigente uma vez que a atual redação da norma exige a comprovação do efetivo requisito, a decisão merece ser revista neste ponto.

[...]

Assim, atualizando a interpretação da matéria, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores à decretação da indisponibilidade de bens, procede a liberação dos valores constritos liminarmente, sem prejuízo de nova decretação, pelo
juízo a quo
caso haja qualquer alteração na postura do demandado quanto à preservação do patrimônio e enquadramento aos requisitos legais. [...]. (Id. 143143681 – fls. 3). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023